Tribunal: TJDFT
Processo: 0713803-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PM/DF. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. CONTRAINDICAÇÃO. INQUÉRITO E OCORRÊNCIAS POLICIAIS. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença a qual julgou improcedente os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, pretende o apelante a anulação da eliminação do concurso para admissão ao cargo de soldado policial militar, motivada pela contraindicação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nos autos reside em analisar a regularidade do ato administrativo o qual considerou não recomendado o candidato, em averiguação de sindicância da vida pregressa, em virtude de apontamento criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso na Polícia Militar do DF pressupõe a idoneidade moral do candidato, por força do disposto no art. 11 da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal).
4. É preciso, porém, considerar que o processo na esfera criminal, assim como eventual investigação preliminar neste âmbito, é regido pelo princípio da presunção de não culpabilidade. 4.1. Veja: “viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.” (2a Turma, STF, ARE 1099974 AgR, DJe 03/08/2018).
5. O ponto central da lide diz respeito à não recomendação do apelante no procedimento de sindicância da vida pregressa, em função de dois fatos com reflexos no campo criminal. 5.1. Na hipótese, não houve representação tampouco condenação criminal com relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência no 1.881/2016, envolvendo o autor e as irmãs, sendo determinado o arquivamento do feito. 5.2. Em outro ponto, quanto à ocorrência policial no 2.295/2013-0 é datada de 2013 e se refere a ato infracional. 5.3. O procedimento de apuração da referida ocorrência foi definitivamente arquivado, em razão de concessão de remissão como forma de exclusão do ato infracional. 5.4. Nessa dogmática, revela-se abusiva e desproporcional a eliminação do candidato, que se baseou em fatos considerados ato infracional, o qual se encontra arquivado definitivamente pela remissão há mais de 12 anos. 5.5. Além disso, a mera existência de registro de ocorrência de infrações criminais, que sequer tiveram resultado de condenação penal, não pode ser utilizada como justificativa para eliminação em fase de sindicância de vida pregressa.
6. À toda evidência, estes registros policiais, os quais sequer resultaram no oferecimento de ação penal, não servem para fundamentar a eliminação do impetrante do certame, tendo a Administração, neste contexto, agido em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 6.1. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.” (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)
7. A investigação social não se restringe a análise de existência ou não de condenação penal ou investigação criminal, abrangendo a conduta moral, profissional e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado. Sendo assim, a existência da ocorrência policial é insuficiente, por si só, para fundamentar a eliminação, tendo em vista o princípio da presunção de não culpabilidade consagrado na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento: “A investigação social não se restringe a análise de existência ou não de condenação penal ou investigação criminal, abrangendo a conduta moral, profissional e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, de modo a se compatibilizar com a presunção da não culpabilidade, da razoabilidade e da proporcionalidade”.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 11 da Lei no 7.289/84.
Jurisprudência relevante citada: STF ARE 1099974 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03/08/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/6/2023; TJDFT, Apelação 0715189-14.2024.8.07.0018, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 29/01/2025; TJDFT, Apelação 0706259-41.2023.8.07.0018, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 04/03/2024.